Tribunal: STF
Processo: RHC 55169
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. PACIENTE CONDENADO A PENA INFERIOR A DOIS
ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO MAIOR DE QUATRO ANOS DECORRIDO ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFERENCIA A SER
REINCIDENTE O RÉU. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, RESSALVADA
IMPETRAÇÃO EM QUE SE POSITIVE A INEXISTÊNCIA DA REINCIDENCIA
NOTICIADA.